Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-61.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802246-61.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: JONILDO DA SILVA MARQUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS)
.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando a existência de omissão na decisão colegiada por ter deixado de analisar a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de
aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima que constitui inovação recursal, já que está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário, impondo-se o não conhecimento destes aclaratórios. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JONILDO DA SILVA MARQUES (ID – 27313499)
em face
do Acórdão no
ID – 27006895,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o embargante a existência de omissão na
r. decisum
, pois deixou de analisar a a
plicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços)
, pelo que requer
o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformada a sentença condenatória, aplicando-se a referida causa de diminuição na terceira fase da dosimetria penal e, de forma subsidiária, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou recurso extraordinário.

Em 18/08/2025, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID – 29253499), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Os presentes embargos são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

À luz do art. 619, do Código de Processo Penal
[1]
, os
embargos de declaração
têm por objetivo
suprir omissão
,
afastar ambiguidade
,
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição existentes no julgado
, destacando-se, ainda, que, também são admitidos para
corrigir erro material
, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição. Trata-se, portanto, de
recurso com fundamentação vinculada
,
não servindo para mera reapreciação do julgado
, como pretende a defesa.

Isto porque o embargante aduz que o acórdão recorrido está omisso, pois não analisou
a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

Ocorre que, tal matéria não foi arguida no recurso de apelação criminal por ele interposto, cujas razões constam do ID – 16329484 e que se restringiram aos pleitos de nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito do art. 33, da L. 11.343/06 para o do art. 28 do aludido normativo,
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
e dispensa da pena de multa, como está claramente descrito na parte final da peça recursal.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. COMPORTAMENTO SUSPEITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, objetivando, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada no apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo a quo; e, (v) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Revista pessoal que se deu em via pública e com base em fundadas suspeitas de que o réu estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito, notadamente diante do seu comportamento duvidoso, ao descartar uma sacola que trazia consigo assim que se deparou com uma guarnição da Polícia Militar, a qual fazia ronda ostensiva em uma zona de alta periculosidade, após denúncias de tráfico de drogas. Precedentes do STF e do STJ.

4. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo – atestando que a substância pastosa esbranquiçada contida nas 108 (cento e oito) “petecas” encontradas em poder do apelante, pesando 204,300g (duzentos e quatro gramas e trezentos miligramas), era cocaína -, bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando tanto o pleito absolutório como o de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

5. A natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), de alto poder deletério, e a quantidade (204,300g), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

6. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso
(
aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima)

constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
e da preclusão consumativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/2006.
TEMA NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.

1. No caso, não houve, nas razões do recurso especial, nenhuma insurgência da defesa quanto ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas tão somente em relação ao regime prisional.
É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
. Afora isso, não houve prequestionamento das teses defensivas, tais como apresentadas nesta Corte, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.079.028 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/12/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente. (...)”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
– OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento - Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que, a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada no édito condenatório.

Ante o exposto,
não conheço
destes embargos de declaração.

É como voto.

[1]

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 01/10/2025